Tribunal: STF
Processo: HC 109715
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ILICITUDE DE PROVA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVELIA. DECRETO. LEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    I – As alegações de decadência do direito de representação, de ilicitude de prova e de incompetência não podem ser examinadas nesta via porque não suscitadas no Tribunal a quo, o que impede sua apreciação pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extravasamento dos limites de competência desta Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Este Tribunal já sedimentou o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de falta de justa causa para a ação penal. Precedentes.



    III – A revelia foi decretada com supedâneo no nítido intuito do réu de se ocultar e retardar a marcha processual, razão pela qual nenhum reparo merece o acórdão atacado.



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.